Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707039-25.2020.8.07.0005 APELANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A, DANIEL ALVES FERREIRA D E S P A C H O Intimem-se BANCO J. SAFRA S.A e DANIEL ALVES FERREIRA para se manifestar sobre a petição de id 28240874 em que PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA. informou não estar de acordo com o pacto extrajudicial celebrado e requereu o regular prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator